Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO EG. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
I – Segundo entendimento do eg. STF, em sede de embargos de declaração no RE 855.178, “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q da Lei 8.080/90), de modo que recaia sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.”
II – Pretensão da autora que visa obtenção de medicação homologada pela Anvisa, entretanto, não padronizada no Rename/SUS, por isso a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
III – Declínio de competência para a Justiça Federal determinada.